Tribunal: TJES
Processo: 5006602-39.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006602-39.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZANGELA ANCHIETA GOMES MORONARI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5006602-39.2024.8.08.0047

RECORRENTE: ELIZANGELA ANCHIETA GOMES MORONARI

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. PROFESSORA COM CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO EM 50% PARA CUIDADOS DE FILHA COM DEFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA (LEI Nº 1.689/2018). VEDAÇÃO EXPRESSA À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PARA JORNADAS DE 20 E 25 HORAS SEMANAIS (ART. 1º, § 4º). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. TEMA 1097 DO STF QUE PREVÊ APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL APENAS EM CASO DE OMISSÃO LEGISLATIVA LOCAL. AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO PARA REGULAMENTAR SEU REGIME JURÍDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. A r. sentença de origem fundamentou a improcedência na existência de óbice legal intransponível, qual seja, o art. 1º, § 4º da Lei Municipal nº 1.689/2018, que veda expressamente a redução para jornadas de trabalho de 20 a 25 horas semanais.

3. Embora a recorrente invoque o Tema 1097 do STF para pleitear a aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/90, verifica-se que a tese fixada pela Suprema Corte destina-se a suprir lacunas em entes federados omissos. No caso em tela, o Município de São Mateus exerceu sua competência legislativa e regulamentou a matéria, optando por excluir determinadas jornadas da concessão do benefício.

4. O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para conceder benefício em contrariedade à lei local válida, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e da legalidade administrativa.

5. Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)